Tribunal: TJDFT
Processo: 0723160-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0723160-41.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO J. SAFRA S.A AGRAVADO: JOSE RAMON GONCALVES PESSOA D E S P A C H O Seguindo os comandos normativos emanados dos princípios da não surpresa e do efetivo contraditório, intime-se o agravante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a aparente perda de objeto do recurso interposto contra decisão que determinou a restituição de veículo automotor ao agravado, em razão da purga da mora em ação de busca e apreensão, pois consta dos autos de origem que o automóvel já foi restituído ao requerido (ID 163876804), além de haver ordem judicial de arquivamento do processo (ID 164256788). Cumpra-se. Intime-se. Nada sendo requerido, tornem os autos conclusos. Brasília, 18 de julho de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator